Tribunal: CARF
Processo: 10875.908007/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908007/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.923 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Há de se indeferir o reconhecimento de direito creditório quando o
contribuinte, devidamente intimado, não logra êxito em demonstrar o
pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo. Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(Suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face de
Despacho Decisório que indeferiu Pedido de Compensação Eletrônico – DCOMP, de pagamento
indevido ou a maior. Aos presentes autos foram juntados por apensação os processos n.
10875.908010/2009-04,
n.
10875.908009/2009-71,
n.
10875.908008/2009-27,
n.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908007/2009-82
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.923 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908007/2009-82

10875.908011/2009-41que tratam de manifestações de inconformidade de teor semelhante, razão
pela qual foram analisadas de forma conjunta neste processo denominado de principal.
O pedido de compensação foi indeferido tendo em vista que os DARF indicados
encontravam-se integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte.
O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade na qual declara que
realizou recolhimentos a maior do IRPJ/CSLL, conforme comprovam os DARF, DIPJ e DCTF,
portanto à luz dos arts. 156 e 170 do CTN a compensação deveria ser homologada.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, através de
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF antes da
apreciação do pleito na DRF, não fez com que se materializasse junto à Administração
Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver
reconhecido.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 08/10/2014, conforme Termo de
Ciência fl.61. Em 22/10/2014 apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese, alega que:
- Os créditos tributários que deram origem a pretensão da Recorrente se referem
ao pagamento indevido de IRPJ e CSLL do período de apuração do 4o trimestre de 2004,
pagamentos estes efetuado no primeiro trimestre de 2005;
- Oportunamente, dentro do prazo previsto na legislação, regularizou sua situação
perante a Receita Federal do Brasil, procedendo com a retificação das declarações DIPJ e DCTF,
demonstrando assim o erro e a correspondente correção das declarações anteriores;
- A DRJ julgou improcedente a manifestação sob o argumento de que o
contribuinte não teria retificado as DCTF para aflorar o direito creditório que pleiteava e que tal
conclusão é dissociada dos fatos postos à análise do órgão julgador;
- Em todos os processos administrativos recorridos houve as retificações da DIPJ
e da DCTF e, referidos procedimentos, se deram anteriormente aos pedidos de compensação, o
que, ao contrário do afirmado pelo Nobre Julgador, afloraram e materializaram o direito
creditório;
- Em seguida, a Recorrente esclarece a razão pela qual retificou os valores devidos
a título de IRPJ e CSLL, qual seja, a exclusão de créditos de PIS e da COFINS apurados no
regime de não cumulatividade da receita bruta auferida;
Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a procedência das
compensações realizadas por meio das PER/DCOMP's elencadas, eis que o crédito utilizado nas
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.923 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908007/2009-82

mesmas decorre de pagamento a maior de IRPJ e CSLL, com a consequente extinção do
processo de cobrança do débito tributário não compensado.
Este Colegiado, sob outra composição, através da Resolução n. 1301-000.763, de
10/12/2019, decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
analisasse a existência de crédito à luz das declarações retificadoras, podendo inclusive intimar o
contribuinte, se necessário.
A Unidade de Origem realizou a diligência e anexou Relatório às fls. 838-841. O
contribuinte, devidamente intimado, manifestou-se às fl.849-852.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, primeiramente a Recorrente questiona a decisão de piso uma
vez que não teria observado as retificações das DCTF e concluiu pela falta de comprovação do
direito creditório. Em seguida esclarece que enviou retificadoras de DCTF e DIPJ anteriormente
ao envio das DCOMP, e que a redução dos valores informados de IRPJ e CSLL deveu-se à
exclusão do total da receita bruta, de créditos de PIS e da COFINS apurados no regime não
cumulativo.
Compulsando os autos, constata-se que o despacho decisório (fl. 13) indeferiu o
pedido de compensação porque o pagamento encontrava-se integralmente alocado ao débito de
IRPJ referente ao 4o trimestre 2004:

Às fls. 21-22, consta DIPJ 2005/AC 2004 retificadora enviada em 24/09/2008,
portanto anterior à transmissão da DCOMP, que informa IRPJ a pagar referente ao 4o trimestre
de 2004 , no valor de R$ 87.447,18, valor divergente em relação àquele constante do Despacho
decisório.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.923 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908007/2009-82

Às fls. 23-24, consta DCTF retificadora referente ao 1o semestre de 2005, enviada
em 24/09/2008, portanto também anterior ao envio da DCOMP, que informa débito de IRPJ com
período de apuração 4o trimestre de 2004, a ser pago em 3 cotas, no valor de R$ 87.447,18. Este
valor está de acordo com aquele informado na DIPJ e divergente com o despacho decisório.
Por sua vez, consta DARF recolhido no valor de R$ 109.300,68, em 28/02/2005
(fl. 14), que deveria ter sido alocado tão somente à segunda cota do IRPJ do 4o trimestre.
Não resta claro para que débito os DARF informados foram alocados. Pelo
conteúdo do despacho decisório, os pagamentos encontravam-se alocados, mas também não é
possível saber que versões da DCTF e da DIPJ foram consideradas no momento da análise do
pedido de compensação.
O acórdão da DRJ não questiona o momento em que o contribuinte poderia
retificar as declarações, apenas deixa consignado que no momento da apreciação do pleito pela
DRF, não havia DCTF retificadora. Todavia, os documentos acostados aos autos demonstram
que as retificadoras foram anteriores à transmissão da DCOMP.
Outrossim, o envio da DCTF retificadora após a transmissão da DCOMP não
impede a análise do direito creditório, desde que o contribuinte demonstre a legitimidade dos
valores retificados, inclusive com apresentação de escrituração contábil e fiscal.
Ressalto que os fatos relatados neste processo principal, aplicam-se aos processos
n.
10875.908010/2009-04,
n.
10875.908009/2009-71,
n.
10875.908008/2009-27,
n.
10875.908011/2009-41, guardando as devidas adaptações em relação às páginas do processo e
ao tributo (CSLL).
Por conseguinte, o julgamento do processo foi convertido em diligência para que
a Unidade de Origem verificasse a existência de DCTF e DIPJ retificadoras e a procedência das
retificações, inclusive no que concerne à adequação das retificações com a escrita contábil e
fiscal; intimasse o contribuinte para apresentar escrita contábil e todos os demais documentos
que entendesse necessários a comprovar os valores retificados e declarados em DCTF e DIPJ; e
ao final, elaborasse relatório conclusivo acerca da existência de direito creditório, no que diz
respeito a este processo e aos apensados.
O Relatório de Diligência confirmou a existência de declarações retificadoras,
verificou que a DCTF havia sido retificada conforme os valores declarados na DIPJ retificadora.
Os valores retificados encontravam-se em conformidade com aqueles constantes das DCOMP
apresentadas. Vide trecho do relatório:
Atendendo às solicitações expressas na decisão do CARF, iniciamos os procedimentos
confirmando as apresentações das DIPJ e DCTF retificadoras, pelas quais (ficha 09A –
Demonstração do lucro real – PJ em geral e ficha 17 –Cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, referentes ao 4o Trimestre), a contribuinte declarou reduções nas
bases de cálculos do IRPJ e da CSLL, resultando, por consequência, nas reduções dos
valores dos tributos declarados devidos.
Pelo que observamos, a contribuinte declarou na DIPJ retificadora, na apuração do lucro
real e na apuração da base de cálculo da CSLL, as exclusões no valor de R$ 898.127,64,
o que resultou nas reduções dos valores devidos a título de IRPJ e CSLL a pagar de R$
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.923 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908007/2009-82

324.655,60 e R$ 119.036,02, respectivamente informados na declaração original, para
os valores respectivos de R$ 87.447,18 e R$ 33.640,99, declarados na DIPJ retificadora.
Nas DCTF os débitos foram alterados de acordo com as informações da DIPJ
retificadora, divididos em três cotas.
Após confirmar os valores retificados, a Autoridade Fiscal procedeu à segunda
parte da diligência, qual seja, a confirmação da regularidade da retificação na escrita contábil do
contribuinte. Neste sentido, foi necessário intimar o sujeito passivo a trazer escrita contábil e os
documentos que a embasaram, mormente no que diz respeito às aquisições de insumos e demais
dispêndios que deu origem aos créditos de PIS e COFINS, que seriam abatidos da base de
cálculo do IRPJ e CSLL.
Inicialmente o contribuinte solicitou prorrogação de prazo, o qual foi concedido.
Em razão da pandemia, tal prazo foi suspenso e posteriormente retomado. Em resposta à
intimação, o contribuinte apresentou documentos de fls. 120 a 327, mas não atendeu a todos os
itens da intimação, vide excerto (fl. 840):
Conferindo os documentos apresentados,
verificamos que os documentos
mencionados nas observações 2 e 4 do item I e os itens II e III não foram
apresentados. Dentre os argumentos a contribuinte informa que os documentos em
formatos digitais não foram localizados. Com relação à demonstração do resultado
do exercício, a contribuinte não justificou o motivo de não tê-la apresentado.(grifei)
(...)
Ocorre que a contribuinte não apresentou a demonstração do resultado do exercício,
onde poderíamos confirmar se as contas de receitas acima foram consideradas na
formação do resultado obtido no período. Como já mencionado, para que as referidas
receitas sejam excluídas das bases de cálculo, é preciso ficar claro que elas tenham
entrado.
Considerando os documentos faltantes como essenciais para responder aos demais
quesitos da diligência, a Autoridade Fiscal reintimou o contribuinte, através do Termo de
Intimação no 008/2020. Mais uma vez, a Recorrente respondeu à intimação, sem que tivesse
fornecido todos os documentos solicitados, entre eles, restou ausente a DRE- Demonstração do
Resultado do Exercício, vide:
Em resposta à intimação acima, foram apresentados os documentos juntados às fls. 835
a 837. Pelas análises dos referidos documentos, vimos que os mesmos não tem
potencial para atender o que foi cobrado na referida intimação.
Pelo nosso entendimento, o documento mais adequado para esclarecer os fatos é a
demonstração do resultado do exercício correspondente ao período 4o Trimestre/2004,
elaborada tempestivamente com base na escrituração contábil, com as contas
demonstradas de forma analítica ou de forma que possa demonstrar inequivocamente,
que a receita excluída das bases de cálculo dos tributos, compôs a formação do
resultado do período antes da exclusão. Vale repetir que a demonstração do
resultado do exercício já havia sido cobrada na intimação anterior, mas não foi
apresentada.
Pelo teor de nossa segunda intimação, a contribuinte não tinha como errar. A não
ser que não disponha do documento com o potencial comprobatório. (grifei)
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.923 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908007/2009-82

Por conseguinte, a Autoridade Fiscal concluiu a diligência, consignado a
inexistência de documentos probatórios para demonstrar a existência do crédito pleiteado:
A esta altura, entendemos que os dois primeiros itens das demandas do CARF, foram
atendidos.
Para atender o terceiro item, expressamos nosso entendimento de que, o fato da
contribuinte não haver logrado êxito em comprovar as regularidades dos
procedimentos de retificações das declarações (DIPJ e DCTF), reduzindo as bases
de cálculo e os valores dos tributos devidos, o que, por consequência, permitiriam
as formações dos créditos, não nos permitiu segurança para confirmar as
procedências dos referidos créditos.
Em razão destes fatos, vimo-nos forçados a concluir pelas improcedências dos créditos
tratados
nos
processos
no
10875.908007/2009-82,
10875.908008/2009-27,
10875.908009/2009-71, 10875.908010/2009-04 e 10875.908011/2009-41. (grifei)
O contribuinte se manifestou às fls. 849-52. Declara que entregou diversos
documentos ao Fisco, que em momento algum se esquivou em contribuir com a realização da
diligência de forma ampla e correta. Em relação à Demonstração do Resultado do Exercício,
declara que apresentou a demonstração do resultado através de planilhas, e acrescenta que a
diligência não poderia ter sido encerrada sem que fosse estabelecido um prazo para entrega da
DRE, vide (fl.850):
Assim, ao receber nova intimação o Manifestante visando demonstrar e comprovar que
as receitas formadas pelos créditos de PIS e COFINS incidentes sobre os insumos
adquiridos no período, compôs o resultado do exercício correspondente ao período 4o
Trimestre/2004, antes dos ajustes para as apurações das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL devidos no referido período, apresentou planilhas que demonstravam as
apurações do IRPJ e da CSLL referente ao 4° Trimestre/2004.
(...)
De toda sorte entende o Contribuinte, ora Manifestante que a diligência não poderia ser
encerrada, uma vez que o próprio Auditor informa “pelo nosso entendimento, o
documento mais adequado para esclarecer os fatos é a demonstração do resultado do
exercício correspondente ao período 4o Trimestre/2004”, devendo ser estabelecido
prazo para apresentação de Demonstrativo do resultado do exercício
correspondente ao período do 04o Trimestre/2004, sob pena de afrontas as princípios
constitucionais que garantem o direito de petição, contraditório e principalmente
segurança jurídica. (grifo original e nosso)
Neste ponto, entendo que a diligência foi realizada a contento, tendo em vista que
o Contribuinte foi intimado e reintimado para apresentar a DRE, todavia trouxe apenas planilhas,
a própria Fiscalização no termo de intimação ressaltou a importância da Demonstração do
Resultado do Exercício.
Em consequência, não tendo a Recorrente logrado êxito em demonstrar a
existência do seu direito creditório, há de se indeferir os pedidos de compensação formulados
no presente processo e apensos, ante a inexistência de direito líquido e certo a ampará-los.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.923 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908007/2009-82

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital